Tribunal: TJDFT
Processo: 0732883-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jair Soares Número do processo: 0732883-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MOACYR LIMA NETO IMPETRANTE: LEANDRO ALVES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO DECISÃO 1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Moacyr Lima Neto contra decisão da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo que converteu a prisão em flagrante em preventiva (autos no 0705372-89.2025.8.07.0017, ID no 241829533). 2. O paciente foi denunciado como incurso no crime de roubo majorado, supostamente praticado mediante grave ameaça com uso de arma branca e arma de fogo, conforme previsto no artigo 157, §2o do Código Penal. 3. A manutenção da prisão preventiva do paciente foi justificada pela necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade dos fatos narrados e da sua suposta participação na subtração de bens da vítima, incluindo veículo, celular, carteira, documentos e outros objetos 4. Argumenta, em suma, que não estão presentes os pressupostos que justificariam a prisão preventiva, conforme exigido pelo artigo 312 do Código de Processo Penal. Sustenta que é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, além de não representar risco à instrução criminal ou à ordem pública. 5. Ressalta que não foram encontrados objetos ilícitos com o paciente e que ele não teria participado diretamente da subtração dos bens. Aduz que deve prevalecer o princípio constitucional da presunção de inocência, previsto no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, e pede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme artigo 319 do CPP, como monitoração eletrônica, recolhimento domiciliar noturno e comparecimento periódico em juízo. 6. Pede a concessão de liminar para que o paciente responda ao processo em liberdade, com a revogação da prisão preventiva e a correspondente expedição do alvará de soltura e, se o caso, lhe sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319). 7. Cumpre decidir. 8. O paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos artigos 157, §2o, II e VII, e §2o-A, I do CPB, referente ao inquérito policial no 849/2025 – 26a DP, ocorrência policial no 4666/2025 – 26a DP e processo no 0705372-89.2025.8.07.0017, da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo. 9.Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de 24 horas após a prisão, o Juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública, assim como do representante do Ministério Público. 10. De maneira fundamentada deverá averiguar a possibilidade de relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança (CPP, art. 310). 11. O paciente teve a sua prisão em flagrante analisada, oportunidade em que não foram identificadas quaisquer irregularidades. Na mesma ocasião, diante do preenchimento dos pressupostos legais e do pedido formulado pelo Ministério Público, houve a conversão em prisão preventiva (ID no 241829533, autos no 0705372-89.2025.8.07.0017). 12. A decisão destacou que a materialidade do crime estava demonstrada, bem como os indícios suficientes da autoria, fazendo-se necessária a decretação da prisão preventiva para a manutenção da ordem pública. 13. Essa questão decorre do fato de o paciente ser reincidente na prática de crimes contra o patrimônio (autos no 0711174-68.2020.8.07.0009 – ID 241817680), evidenciando o risco de reiteração criminal e necessidade de manutenção da prisão cautelar para garantia da ordem pública e a aplicação da Lei Penal. 14. A conduta imputada ao paciente teria sido praticada com violência e grave ameaça, durante o dia e em concurso de pessoas, utilizando arma branca (faca) e arma de fogo, conforme consta no relato do condutor, das testemunhas e da própria vítima (ID no 241797577 dos autos de origem). 15. O contexto em que o paciente foi flagrado é condizente com a prática do roubo e a sua identificação foi possível, pois estava conduzindo o automóvel subtraído no momento da abordagem policial, realizada, inclusive, com o apoio de aeronave da Polícia Militar (ID no 241797577, pág. 3). 16. O crime imputado ao paciente tem pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos (CPP, art. 313, inciso I). A situação de flagrância demonstra a materialidade delitiva, com indícios suficientes da sua autoria. 17. Diante da gravidade concreta da conduta que é objeto da persecução penal e da necessidade de manutenção da ordem pública como mecanismo indispensável à aplicação da Lei Penal, a manutenção da prisão preventiva é medida necessária. 18. Precedente desta Turma: Acórdão no 2017194, 0722777-92.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 24/07/2025. 19. A concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não se mostram recomendáveis no caso concreto, uma vez que se deve prezar pela garantia da ordem pública, assim como da instrução processual. 20. A liminar em Habeas Corpus é medida excepcional e somente se justifica quando a decisão impugnada estiver marcada por flagrante ilegalidade ou quando a situação apresentada representar evidente constrangimento ilegal. 21. Há informações e dados suficientes que justificam a medida extrema. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada e em conformidade com os elementos documentais que instruem os autos de origem. 22. O impetrante afirma que o paciente teria plenas condições de responder ao processo em liberdade, mas não apresentou documentos com o intuito de corroborar suas alegações, no sentido de que teria residência fixa e trabalho lícito. 23. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da liminar pleiteada em favor do paciente. DISPOSITIVO 24. Indefiro a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de Moacyr Lima Neto . 25. Requisitem-se as informações. 26. Após, encaminhe-se à Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 27. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de agosto de 2025. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO Em substituição legal